Tribunal: TJSP
Processo: 1032274-45.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade. 2. Embargos de declaração opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prescindibilidade de menção expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032274-45.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ANDERSON CARLOS DE SOUZA
TOSATI, BRUNO BALSANELLI DIONISIO, EDMILSON DA SILVA, EDUARDO
FERNANDO ALVES, GILSON HENRIQUE DA SILVA, JOSILENE RIBEIRO SANT'
ANNA, ANTONIO MARCOS VANI MODESTO e EDEVALDO JOÃO CARMONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032274-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 37328
Processo: 1032274-45.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Anderson Carlos de Souza Tosati e outros
Comarca de São Paulo
Juiz: Emílio Migliano Neto
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Ausentes os pressupostos
que autorizam a oposição de embargos de declaração

contradição, omissão e obscuridade. 2. Embargos de declaração
opostos para fim de prequestionamento da matéria devem ser
rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Prescindibilidade de menção
expressa dos dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes
do STJ e STF.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Embargos de declaração opostos pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face do r. acórdão de fls.
81/89 que desproveu o reexame necessário, confirmando a sentença
de procedência proferida em primeira instância. Alega existência de
omissão no V. Acórdão, por entende que não houve pronunciamento
deste Órgão Colegiado, notadamente no que tange à apreciação
expressa do art. 37, inciso XIV, da Constituição da República e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032274-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE no
1.153.964/SP. Requer, destarte, o saneamento do vício apontado,
bem como o prequestionamento da matéria ventilada.
É o relatório.
1.
Conheço dos embargos de declaração
opostos pela parte apelante, porque presentes os requisitos de
admissibilidade e rejeito-os, porquanto não configurada nenhuma
das hipóteses contida no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria que sequer foi objeto de recurso de apelação por ela, mas
apenas examinada em sede de reexame necessário da sentença de
procedência do pedido inicial que, ressalte-se, foi devidamente
reanalisada no julgamento do recurso de apelação por este
Colegiado. Pretende prequestionamento (Sumulas n. 282 e 356 do
STF) explícito de dispositivos legais ante o argumento de omissão.
Não lhe assiste razão, e por dois motivos:
primeiramente, porque não se constata omissão alguma do julgado,
que analisou, à inteireza, a fundamentação desenvolvida pelo r. Juízo
a quo em sua sentença.
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses que sequer foram
objeto de recurso de apelação, nem do conjunto probatório reunido
nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032274-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria
devolvida a este Colegiado em sede de mero reexame necessário de
sentença, a qual, frise-se, a despeito de sequer ter sido impugnada
pela embargante, foi devidamente examinada por este Colegiado.
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos declaratórios neste momento processual como instrumento
de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de omissões,
contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V. Acórdão.
3.
Apesar de não se constatar a existência
de hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige que o
julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha por
analisada a matéria.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de declaração
no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos embargos de
declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des. Guimarães e Souza:
Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032274-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
5
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico. (Embargos de declaração no
199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento devem-se observar os limites traçados no artigo
1022 do Código de Processo Civil. A omissão a qual este dispositivo
aponta não se refere à necessidade de declaração expressa do
dispositivo legal ou constitucional.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que:
não obstante, o julgado, encontra-se formalmente completo, sem omissões,
apreciando as questões suscitadas, desnecessário a citação expressa de artigos
da Carta. Neste sentido, exige o Supremo Tribunal Federal, para fins de
prequestionamento a lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que a
questão seja discutida, a teor da Súmula 282, daquela e. Corte. (...) Em
resumo, o aresto recorrido não se verifica omisso, porquanto aborda a questão
levantada, despiciendo a referência expressa e individualizada a artigos
constitucionais, mesmo que para fins de prequestionamento de matéria
sujeita a recurso extraordinário. (EDcl no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo
Medina, terceira seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p. 221).
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-se
aresto com igual tratativa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2.(...) 3.
Recurso extraordinário: o requisito do prequestionamento não reclama
menção expressa ao dispositivo constitucional pertinente à questão de que
efetivamente se ocupou o acórdão recorrido. (RE 361341 ED / PI Rel.: Min.
Sepúlveda Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em suma, nem mesmo para fins de prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032274-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
6
1022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessária a menção
expressa de dispositivos legais e constitucionais para se ter
caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos extraordinários.
Isso posto, rejeito este recurso de embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR